Tribunal: TJDFT
Processo: 0708974-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Órgão

3a Turma Cível
Processo N.
0708974-18.2020.8.07.0000 AGI
Agravante(s)
MARINEIDE DE OLIVEIRA SILVA TAVARES
Agravado(s)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL
Relator
Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FATOS NOVOS. INEXISTENTES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSURGENCIA. CONTRA ATO PRATICADO PELA PRÓPRIA PARTE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1 . No caso em apreço, ao ponderar as provas carreadas aos autos, verifico que, em que pese a alegação de fato novo, certo é que no momento da propositura da ação já havia a decisão do STF indicada, de modo que, não pode a parte insurgir, no momento atual, contra planilha elaborada por ela mesmo, sem observar paradigmas jurídicos que lhe seriam favoráveis e que ocorreram em tempo anterior, sob pena de comportamento contraditório.
2. A agravante se insurge, na origem, contra planilha apresentada por ela própria, que não levou em consideração uma questão anterior ao ajuizamento da demanda e, agora, tenta se valer de subterfugio de que houve fato posterior, quando, em verdade, a questão é anterior.
3. Recurso conhecido e improvido.